Tribunal: TJDFT
Processo: 0009520-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. LESÃO LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório em relação ao crime de lesão corporal quando comprovado nos autos que o réu, policial militar, provocou múltiplas lesões na vítima.

2. Não há como admitir a tese de legítima defesa se não há comprovação nos autos de que foi a vítima quem iniciou as agressões e que o réu fez uso moderado da força para contê-las.

3. Recurso conhecido e não provido.